Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014595-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUELI MARIA FERREIRA BREDA - CPF: 022.842.997-84 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL PELO CONSEMA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Sueli Maria Ferreira Breda contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem e restabelecendo a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC.

2.

A embargante alega contradição e omissão, sustentando que, embora reconhecido o comprometimento da base probatória em razão da anulação do auto de infração ambiental pelo CONSEMA, não se declarou a perda superveniente do interesse processual.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação do auto de infração ambiental, que constituía principal suporte probatório da ação civil pública, acarreta a perda superveniente do interesse processual e, em caso negativo, se há contradição interna no acórdão quanto à análise desse ponto.

III. Razões de decidir
4. Constatada contradição no acórdão, pois, embora reconhecido o comprometimento da base fática da demanda, não houve enfrentamento adequado da questão relativa à perda do interesse processual.
5. A perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pode ocorrer quando fatos posteriores eliminam a necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional. Todavia, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da esfera administrativa, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova.
6. A anulação do auto de infração compromete a consistência probatória, mas não extingue, de plano, o interesse processual, sendo necessário aguardar a produção de perícia técnica e demais provas determinadas pelo juízo de origem.
7. Acolhe-se parcialmente os embargos apenas para integrar o acórdão, sanando a contradição apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição interna e integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A anulação administrativa do auto de infração ambiental compromete a base probatória da ação civil pública, mas não implica, por si só, a perda superveniente do interesse processual.
2. O interesse processual subsiste até a conclusão da instrução probatória, competindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, arts. 373, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
SUELI MARIA FERREIRA BREDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, mantendo-se a regra geral de distribuição prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que, apesar de reconhecer o comprometimento da base probatória decorrente da anulação do auto de infração pelo CONSEMA, o julgado não extraiu a consequência lógica desse reconhecimento, qual seja, a perda superveniente do interesse processual.

Alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que "a anulação do auto de infração compromete a consistência da base fática que sustenta a propositura da ação judicial" e que há "ausência de elementos autossuficientes nos autos para a formação de juízo seguro sobre a ocorrência do fato lesivo", mas, ainda assim, não acolher a tese de perda do interesse processual.

Argumenta que, uma vez anulado o auto de infração que constituía o único suporte fático e jurídico da demanda, esvaziou-se por completo o objeto da ação civil pública, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pela d. Procuradoria de Justiça, objetivando o não acolhimento dos aclaratórios. Subsidiariamente, caso conhecido, pelo não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha reconhecido o comprometimento da base probatória decorrente da anulação do auto de infração pelo CONSEMA, o julgado não extraiu a consequência lógica desse reconhecimento, qual seja, a perda superveniente do interesse processual.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à perda superveniente do interesse processual, conforme se verifica do seguinte trecho:

"A controvérsia central reside em duas teses centrais trazidas pela Agravante: i) a perda superveniente do interesse processual decorrente da anulação administrativa do auto de infração ambiental que fundamenta a pretensão do Ministério Público; e ii) a indevida inversão do ônus da prova que, no entender da recorrente, teria resultado em imposição de obrigação processual desarrazoada – qual seja, a produção de prova negativa – em ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, a independência entre as esferas administrativa e cível é princípio assentado no ordenamento jurídico, especialmente no tocante à tutela ambiental, cuja proteção tem fundamento constitucional (art. 225 da Constituição Federal) e é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva, nos moldes da teoria do risco integral."

Contudo,
assiste razão à embargante
quando aponta contradição no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu que "a anulação do auto de infração compromete a consistência da base fática que sustenta a propositura da ação judicial" e que há "ausência de elementos autossuficientes nos autos para a formação de juízo seguro sobre a ocorrência do fato lesivo", não extraiu a consequência lógica desse reconhecimento, qual seja, a análise aprofundada da subsistência do interesse processual.

Com efeito, o interesse processual, como condição da ação, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de satisfação do direito sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade relaciona-se à eficácia da providência pleiteada para a situação fática apresentada.

No caso em análise
, a anulação definitiva do auto de infração pelo CONSEMA, órgão administrativo competente, impacta diretamente a base fática que sustenta a pretensão deduzida na ação civil pública, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado.

Se o auto de infração constituía o principal elemento probatório da ação, como expressamente consignado no acórdão, e foi anulado pela própria Administração Pública, é necessário analisar com maior profundidade se ainda subsiste interesse processual para o prosseguimento da demanda, especialmente considerando que o próprio Ministério Público, ao requerer a perícia técnica nos autos, indicou a necessidade de comprovação técnica do dano, sinalizando a ausência de elementos autossuficientes para sustentar a pretensão inicial.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido o comprometimento da base probatória, não analisou adequadamente o impacto dessa circunstância sobre o interesse processual, limitando-se a invocar o princípio da independência entre as esferas administrativa e judicial, sem aprofundar a análise sobre a subsistência dos elementos necessidade e utilidade no caso concreto.

O interesse processual, como condição da ação, deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas durante todo o curso do processo. Eventual fato superveniente que elimine a necessidade ou a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada pode acarretar a perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

In casu
, a anulação definitiva do auto de infração pelo CONSEMA, órgão administrativo competente, constitui fato superveniente que impacta diretamente a base fática que sustenta a pretensão deduzida na ação civil pública.

Contudo, a anulação do auto de infração, por si só, não implica necessariamente a perda do interesse processual para o prosseguimento da ação civil pública ambiental. Isso porque, como cediço, a responsabilidade civil por dano ambiental é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva, nos moldes da teoria do risco integral, e independe da responsabilidade administrativa ou penal.

O auto de infração ambiental, embora constitua importante elemento probatório, não é o único meio de comprovação do dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental pode ser apurada independentemente da existência ou validade do auto de infração, desde que haja outros elementos que indiquem a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta do agente.

Neste sentido, embora o acórdão embargado tenha reconhecido que
"com a anulação do auto de infração que constituía o principal elemento probatório da ação, o Ministério Público deveria ter apresentado outros elementos que indicassem, ao menos em caráter indiciário, a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, o que não se verifica nos autos deste agravo de instrumento"
, não se pode afirmar categoricamente, neste momento processual, que inexistem outros elementos probatórios que possam sustentar a pretensão deduzida na ação civil pública.

A própria determinação de realização de perícia técnica pelo juízo de origem, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, conforme decidido nos embargos de declaração opostos contra a decisão saneadora, indica a possibilidade de produção de outras provas que possam demonstrar a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal com a conduta da ré, independentemente do auto de infração anulado.

Com efeito, embora a anulação do auto de infração comprometa significativamente a base probatória da ação, não se pode concluir, neste momento processual, pela perda superveniente do interesse processual, sendo necessário aguardar a produção das provas determinadas pelo juízo de origem, notadamente a perícia técnica, para verificar se ainda subsistem elementos que justifiquem o prosseguimento da demanda.

Ressalte-se que o acórdão embargado, ao afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, já reconheceu o impacto da anulação do auto de infração sobre a distribuição do ônus probatório, determinando a aplicação da regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC, o que impõe ao Ministério Público, como autor da ação, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Essa solução, adotada pelo acórdão embargado, mostra-se adequada e proporcional, pois, ao mesmo tempo em que reconhece o impacto da anulação do auto de infração sobre a base probatória da ação, não impede o prosseguimento da demanda e a produção de outras provas que possam demonstrar a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal com a conduta da ré.

Portanto, embora o acórdão embargado tenha incorrido em contradição ao não analisar adequadamente o impacto da anulação do auto de infração sobre o interesse processual, a conclusão a que chegou – de manutenção do prosseguimento da demanda, com afastamento da inversão do ônus da prova – mostra-se correta e adequada ao caso concreto.

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de integração do acórdão embargado para sanar a contradição apontada, mediante análise mais aprofundada da questão relativa à perda superveniente do interesse processual.

Contudo, essa integração não implica modificação do resultado do julgamento, pois, conforme fundamentação acima exposta, a anulação do auto de infração, embora comprometa significativamente a base probatória da ação, não acarreta, por si só, a perda superveniente do interesse processual, sendo necessário aguardar a produção das provas determinadas pelo juízo de origem, notadamente a perícia técnica, para verificar se ainda subsistem elementos que justifiquem o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por SUELI MARIA FERREIRA BREDA, apenas para integrar o acórdão embargado, sanando a contradição apontada, mediante análise mais aprofundada da questão relativa à perda superveniente do interesse processual, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, mantendo-se o parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025